Tribunal: TJSP
Processo: 0011470-52.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave consistente em dano ao patrimônio público – Absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta ou desclassificação pretendidas – Impossibilidade, pois comprovada a falta em procedimento administrativo regular – Falta grave configurada gerando seus efeitos – AGRAVO NÃO PROVIDO.